Tribunal: TJDFT
Processo: 0015623-26.2009.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0015623-26.2009.8.07.0000 DESPACHO O prazo de 15 dias requerido pelo DF (id 71500173) já transcorreu. Concedo o prazo derradeiro de 5 dias para que o exequente se manifeste sobre o pleito de extinção parcial do cumprimento de sentença. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator